Tribunal: TJES
Processo: 5011625-78.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011625-78.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
AGRAVADO:
EDILEUZA PEREIRA
RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. INOCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo os termos do Enunciado da Súmula Nº 72 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a comprovação da
mora
é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

2. No caso, a instituição financeira não teria comprovado o inadimplemento do devedor com relação à parcela nº 10, pois a carta registrada enviada a esse refere-se somente à parcela nº 12, ou seja, subsequente àquela.

3. Caso em que a agravante não pode se valer do princípio da não surpresa, previsto no Estatuto Processual, para buscar a reforma da decisão, já que a própria parte não comprovou a mora, imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Precedentes do STJ.

4. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5011625-78.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
AGRAVADO:
EDILEUZA PEREIRA
Advogado do(a) AGRAVANTE
: FABIO FRASATO CAIRES - SP124809-A
Advogado do(a) AGRAVADO:
PAULO HENRIQUE COLOMBI - ES20291

RELATOR(A):
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por
AYMOR
É
CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, contra a r. decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte/ES, que, nos autos de uma ação de busca e apreensão, revogou a liminar de busca e apreensão, determinando a restituição imediata do veículo da requerida, ora agravada.

Narra a agravante que ingressou com a Ação de Busca e Apreensão em desfavor da agravada, na qual pleiteou a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, haja vista entender que a agravante não cumpriu com as obrigações assumidas em contrato, deixando de efetuar o pagamento da parcela nº 12, com vencimento em 16.07.2022.

Diante desse contexto, narra que a liminar foi deferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte/ES, através da Decisão interlocutória de ID nº 18814077 e, desta forma, o veículo foi apreendido na data de 07.11.2022.

Alega, todavia, que o agravado, diante do comprovante de pagamento da parcela nº 12, apresentou defesa nos autos, requerendo a revogação da liminar com a restituição do veículo objeto da lide, tendo o magistrado
a quo
revogado a medida liminar de busca e apreensão, determinado a liberação e restituição do veículo agravado.

Esclarece a agravante que, apesar do pagamento realizado em 17.06.2011 referir-se à parcela nº 12, foi aplicado em outra parcela mais antiga do contrato, visto que não foi identificado o pagamento da parcela nº 10, tendo ocorrido inversões de pagamento no contrato.

Pugna pelo deferimento de efeito suspensivo ativo ao presente, para que seja reformada a decisão que determinou a restituição do veículo da agravada, bem como pelo conhecimento e provimento do presente.

Preenchidos os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluindo-se a sua hipótese típica de cabimento (1.015, I, CPC),
CONHEÇO

do recurso, e, ato contínuo, passo a examinar o mérito de suas razões.

Consoante consignado na decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID nº 3843173), nos termos do Enunciado da Súmula Nº 72 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
a comprovação da
mora
é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Com efeito, por expressa determinação legal, a comprovação do envio da notificação extrajudicial deve ser realizada, imprescindivelmente, pela juntada do aviso de recebimento, com a assinatura e identificação no respectivo canhoto da pessoa que recebeu a correspondência no endereço indicado pelo devedor.

No caso, tal como afirmado pelo MM. Juiz, a agravada comprovou o pagamento da parcela cujo alegado inadimplemento ensejou o deferimento da anterior liminar de busca e apreensão, bem como das subsequentes, de acordo com os comprovantes de id.19281516, 19281517 e 19281513.

A recorrente, segundo consta, não teria comprovado o inadimplemento do devedor com relação à parcela nº 10, pois a carta registrada enviada a esse refere-se somente à parcela nº 12 (ID nº 18744503), ou seja, subsequente àquela.

Diante do cenário supra, deveria o agente financeiro ter buscado constituir o devedor em mora com relação à parcela nº 10, o que, todavia, não foi feito.

A parte recorrida não comprovou o inadimplemento da agravada com relação à parcela nº 10, não havendo que se falar, neste momento, em reforma da decisão que determinou a restituição do veículo da agravada, pois, segundo consta, ausentes os elementos para tanto.

No que concerne a alegação de cerceamento de defesa, não desconheço que, por força do princípio do contraditório previsto no Art. 9º
1
do CPC, é vedado ao juiz proferir decisão contra uma das partes sem a sua prévia oitiva.

Todavia, a agravante não pode se valer do princípio da não surpresa, previsto no Estatuto Processual, para buscar a reforma da decisão, já que a própria parte não comprovou a mora, imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Nessa linha, confira-se o seguinte julgado:

[...] 5. Inexiste afronta ao princípio da não surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa.[...](AgInt no AREsp n. 1.468.820/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/9/2019, DJe de 27/9/2019.)

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR
PROVIMENTO,
mantendo
a decisão recorrida.

É como voto.

1
CPC - Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator para negar provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada que revogou a liminar que deferiu a busca e apreensão, determinando a restituição imediata do veículo à parte Agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.